Tribunal: STF
Processo: RE 74356
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-16
Data de publicação: 1972-10-16

Ementa:
REGISTRO DE TITULOS. TITULOS EMITIDOS EM GARANTIA DO PAGAMENTO DE
TRANSAÇÃO LEGITIMA, DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES DE UMA SOCIEDADE
ANONIMA, REGISTRADA NO LIVRO DE TRANSFERENCIA DE AÇÕES DA COMPANHIA,
ESTAO EXCLUIDOS DO REGISTRO PREVISTO NO ART. 2 DO DL. 427/69, NOS
TERMOS DO ART. 2, II, DO DEC. 64.156/69.